Tribunal: TJES
Processo: 5007537-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007537-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COFERMETA SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. PERÍODO PRETÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, declarou o direito da empresa impetrante ao não recolhimento do ICMS-DIFAL pelo prazo de 90 dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, e determinou a repetição do indébito tributário recolhido no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança é a via processual adequada para obter a repetição ou a compensação de indébito tributário relativo a períodos pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não constitui substituto de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais referentes a períodos pretéritos, os quais devem ser reclamados em via judicial própria.

Embora o mandado de segurança seja via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, a sua efetivação depende de autorização em lei específica do ente federativo, conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional.

Inexiste, no Estado do Espírito Santo, lei específica que autorize a compensação dos valores de ICMS-DIFAL indevidamente recolhidos, o que inviabiliza o pleito na via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, sendo a restituição de tributos matéria a ser pleiteada na via judicial própria.

A declaração do direito à compensação tributária em mandado de segurança pressupõe a existência de lei específica do ente tributante que a autorize, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; Código Tributário Nacional (CTN), art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 213; STJ, AgInt no REsp nº 2.099.319/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática de id. 7637315, proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
COFERMETA S.A.
, para “
declarar o direito ao não recolhimento do ICMS-DIFAL durante o período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar 190/2022, devendo o ente estadual proceder à repetição do indébito tributário do imposto indevidamente recolhido, com correção monetária e taxa de juros correspondentes às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso
”.

Em suas razões (id. 11184684), o agravante sustenta que (i) não é possível determinar, pela via do mandado de segurança, a repetição do indébito, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula n. 271 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) se superada a tese anterior, a repetição do indébito não se justifica, uma vez que é necessária a prova de que assumiu o encargo, conforme requisitos estabelecidos pelo art. 166 do CTN, demandando, portanto, dilação probatória, o que se mostra incompatível com o mandado de segurança; (iii) não é possível compensar os valores pagos, uma vez que não há lei estadual específica, consoante previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Após a percuciente análise dos autos, entendo que a decisão monocrática agravada merece ser parcialmente reformada.

Isso porque,
conquanto irretocável o entendimento que reconheceu
a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS pelo Estado do Espírito Santo antes de 5 de abril de 2022, na forma do art. 3º da LC nº 190/2022,
no que se refere ao pedido de repetição ou compensação dos valores eventualmente recolhidos no período declarado inexigível, não constitui o mandado de segurança via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, consoante o disposto nos enunciados das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

Súmula 269.
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL . INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença em mandado de segurança que reconheceu a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) nas operações interestaduais com destinatário final não contribuinte, situado no Estado do Espírito Santo, pelo prazo de 90 dias, contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. O apelante requer, ainda, a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente no período reconhecido como inexigível . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores do ICMS-DIFAL, recolhidos no período anterior à impetração do mandado de segurança, é cabível; e (ii) analisar se é possível o reconhecimento do direito à compensação tributária dos referidos valores, diretamente no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição de valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL no período anterior à impetração do mandado de segurança encontra óbice nas Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam a concessão de efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, devendo a restituição ser pleiteada por meio de ação própria . No que tange à compensação tributária, esta também não pode ser concedida diretamente por mandado de segurança, conforme entendimento do STJ (Súmula 213), uma vez que o procedimento administrativo de compensação deve observar as regras específicas previstas em lei, sendo necessário o exame pela autoridade fiscal competente, nos termos do artigo 170 do CTN. O Judiciário não pode usurpar a competência do Fisco para verificar a regularidade da compensação tributária, que tem o efeito de extinguir o crédito tributário (art. 156, II, do CTN). Assim, embora a inexigibilidade do ICMS-DIFAL seja declarada em relação ao período de 90 dias a partir da publicação da LC nº 190/2022, não é cabível a restituição ou compensação dos valores recolhidos no período anterior por meio da presente ação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com destinatário final não contribuinte do imposto, no prazo de 90 dias a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, e denegar a segurança quanto ao pedido de restituição ou compensação tributária dos valores recolhidos no período anterior. Tese de julgamento: A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à impetração, sendo necessária ação própria para a restituição de valores indevidamente recolhidos (Súmulas 269 e 271 do STF) . A compensação tributária depende de procedimento administrativo específico e de autorização legislativa, não podendo ser deferida diretamente em mandado de segurança (art. 170 do CTN; Súmula 213 do STJ). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50245226620228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Para além disso, no que diz respeito à compensação, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do enunciado da Súmula nº 213, assentou entendimento de que “
o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”, de modo que, “em razão da regra disposta no art.
170
do
CTN
, o magistrado somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas” (STJ - AgInt no REsp: 2099319 PR 2023/0346603-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

No caso, contudo, inexiste, no âmbito deste Estado, lei específica capaz de autorizar a compensação pretendida, do que se extrai não ser possível a pretensão, n
a esteira da remansosa orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte de Justiça: Apelação Cível nº 0025218-66.2017.8.08.0024; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.03.2025; Apelação / Remessa Necessária nº 5003697-04.2022.8.08.0024; Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.06.2024; Apelação / Remessa Necessária nº 0003227-97.2018.8.08.0024; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.02.2025; Apelação / Remessa Necessária nº 5010428-16.2022.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2025.

Daí porque, de igual modo, inviável reconhecer, por intermédio do presente mandado de segurança, o direito à compensação.

Nessa linha de intelecção, os efeitos financeiros da sentença declaratória que reconhece o indébito tributário devem ser pleiteados em ação autônoma.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão monocrática recorrida, para o fim de denegar a segurança quanto à repetição de indébito ou compensação dos valores indevidamente pagos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)